Tribunal: TJDFT
Processo: 0729060-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. DESTINATÁRIO RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NECESSÁRIA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.
1. O art. 513 do CPC dispõe acerca do início da fase de cumprimento de sentença e estabelece a necessidade de intimação do executado.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a lei não dispensa a intimação nem mesmo do revel para a fase de cumprimento de sentença.
3. Situado em outra unidade da federação o endereço a diligenciar, necessário o envio de carta precatória a fim de se assegurar o direito fundamental ao contraditório (art. 5.o, LV, da CF) e evitar, por consequência, qualquer possibilidade de futura anulação do processo.
4. Recurso conhecido e improvido.